Tribunal: STF
Processo: ARE 1340251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇA SALARIAL. URV. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. DIFERENÇAS NOS VENCIMENTOS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/94. DIREITO QUE ASSISTE A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS. ÔNUS DA PROVA. DEFASAGEM A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE Nº 870.947/SE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. I – Segundo a jurisprudência vinculativa do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 85/STJ. II – Conforme a dicção do artigo 22, da Lei federal nº 8.880/94, com a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. III – Nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC, competia ao ente público provar que converteu corretamente o vencimento da parte autora em URV. Não se desincumbindo de tal ônus, é de rigor concluir que a parte requerente faz jus ao reconhecimento de ter o direito de ver aplicado em seu favor os critérios estipulados na Lei Federal nº 8.880/1994, para fins de conversão do seu vencimento em Unidade Real de Valor (URV), bem como a incorporação de percentual das eventuais diferenças que porventura possam ser apuradas em sede de liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal tratada no Decreto-Lei nº 20.910/1932. IV – Os juros e a correção monetária deverão observar a orientação emanada no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal. V – A parte requerida fica condenada a pagar honorários advocatícios ao patrona da parte autora, os quais, respeitarão os parâmetros previstos no artigo 85, § 3º, incisos I a V, do CPC, cujo percentual será definido quando da liquidação do julgado, nos moldes do disciplinado no artigo 85, § 4º, inciso II, do citado diploma legal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO CASSADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 21, VI; e 37, XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente